Tribunal: CARF
Processo: 12915.002016/2008-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/02/2003 a 30/06/2003
PROVA. PRESSUPOSTO DE FATO E DE DIREITO.
O fato de a Decisão-Notificação ter retificado o lançamento não a torna nula, pois a exclusão do débito indevido não implica em ser o crédito restante ilíquido e incerto.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2003 a 30/06/2003
ESTADO DE NECESSIDADE EMPRESARIAL. LEGÍTIMA DEFESA DE EMPREGADOS E FORNECEDORES. INCOMPATIBILIDADE COM O DIREITO TRIBUTÁRIO.
O ordenamento jurídico tributário não dispõe das figuras do estado de necessidade empresarial e da legítima defesa de terceiros (empregados e fornecedores) como justificativas para o não recolhimento dos tributos. Não há lacuna a ser colmatada pela aplicação de normas do Código Penal, eis que, em face do disposto no art. 150, § 6°, da Constituição, tais figuras somente poderiam ser criadas por lei tributária específica e não por aplicação subsidiária de princípios gerais de direito público extraídos do Código Penal.
CONTRIBUIÇÃO SAT/RAT/GILRAT. COMPLEMENTAÇÃO TÉCNICA DA LEI.
A análise do art. 22 da Lei n° 8.212, de 1991, especificamente do inciso II, alíneas a, b e c, e do o § 3°, revela que a lei, fixando parâmetros e padrões, reservou ao regulamento a complementação técnica, inexistindo delegação pura, mas atribuição à autoridade administrativa para aferir dados, em concreto, para a boa aplicação da lei.
JUROS MORATÓRIOS. TAXA SELIC. SÚMULA CARF No 4.
É válida a incidência sobre débitos tributários de juros de mora à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic).
PENALIDADES. LEGISLAÇÃO SUPERVENIENTE. MEDIDA PROVISÓRIA No 449, DE 2008, CONVERTIDA NA LEI No 11.941, DE 2009. RETROATIVIDADE BENIGNA. PORTARIA CONJUNTA PGFN/RFB No 14, DE 4 DE DEZEMBRO DE 2009.
Para efeito de aplicação da multa mais favorável ao autuado, com base na retroatividade da lei mais benéfica em matéria de penalidade no lançamento fiscal, a comparação deve ser empreendida no momento do pagamento ou do parcelamento do débito ou no momento do ajuizamento da execução fiscal.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12915.002016/2008-99
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.095 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de janeiro de 2021
Recorrente
USINA SANTA LYDIA S A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/02/2003 a 30/06/2003
PROVA. PRESSUPOSTO DE FATO E DE DIREITO.
O fato de a Decisão-Notificação ter retificado o lançamento não a torna nula,
pois a exclusão do débito indevido não implica em ser o crédito restante
ilíquido e incerto.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2003 a 30/06/2003
ESTADO DE NECESSIDADE EMPRESARIAL. LEGÍTIMA DEFESA DE
EMPREGADOS E FORNECEDORES. INCOMPATIBILIDADE COM O
DIREITO TRIBUTÁRIO.
O ordenamento jurídico tributário não dispõe das figuras do “estado de
necessidade empresarial” e da “legítima defesa de terceiros (empregados e
fornecedores)” como justificativas para o não recolhimento dos tributos. Não
há lacuna a ser colmatada pela aplicação de normas do Código Penal, eis que,
em face do disposto no art. 150, § 6°, da Constituição, tais figuras somente
poderiam ser criadas por lei tributária específica e não por aplicação subsidiária
de princípios gerais de direito público extraídos do Código Penal.
CONTRIBUIÇÃO SAT/RAT/GILRAT. COMPLEMENTAÇÃO TÉCNICA
DA LEI.
A análise do art. 22 da Lei n° 8.212, de 1991, especificamente do inciso II,
alíneas a, b e c, e do o § 3°, revela que a lei, fixando parâmetros e padrões,
reservou ao regulamento a complementação técnica, inexistindo delegação
pura, mas atribuição à autoridade administrativa para aferir dados, em
concreto, para a boa aplicação da lei.
JUROS MORATÓRIOS. TAXA SELIC. SÚMULA CARF No 4.
É válida a incidência sobre débitos tributários de juros de mora à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic).
PENALIDADES.
LEGISLAÇÃO
SUPERVENIENTE.
MEDIDA
PROVISÓRIA No 449, DE 2008, CONVERTIDA NA LEI No 11.941, DE
2009.
RETROATIVIDADE
BENIGNA.
PORTARIA
CONJUNTA
PGFN/RFB No 14, DE 4 DE DEZEMBRO DE 2009.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12915.002016/2008-99
Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.095 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12915.002016/2008-99

Para efeito de aplicação da multa mais favorável ao autuado, com base na
retroatividade da lei mais benéfica em matéria de penalidade no lançamento
fiscal, a comparação deve ser empreendida no momento do pagamento ou do
parcelamento do débito ou no momento do ajuizamento da execução fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar e, no mérito, dar provimento parcial ao recurso voluntário para determinar o cálculo
da multa em conformidade com a Portaria Conjunta PGFN/RFB no 14, de 2009, se mais benéfico
para o sujeito passivo.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Rayd Santana Ferreira, José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Andrea Viana Arrais Egypto,
Rodrigo Lopes Araújo, Matheus Soares Leite, André Luís Ulrich Pinto (suplente convocado) e
Miriam Denise Xavier.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 86/102) interposto em face de decisão (e-
fls. 69/83) que julgou procedente em parte o lançamento veiculado na Notificação Fiscal de
Lançamento de Débito - NFLD n° 35.502.315-6 (e-fls. 02/26), no valor total de R$ 236.902,58 e
competências 02/2003 a 06/2003, cientificada em 30/09/2003 (e-fls. 02). Do Relatório Fiscal (e-
fls. 31/32), extrai-se:
1.1 Este relatório é integrante da NFLD I Notificação Fiscal de Lançamento de Débito
de contribuições devidas à Seguridade Social, correspondentes á parte da empresa e as
destinadas aos Terceiros: Salário-Educação e INCRA incidentes sobre a remuneração de
seus empregados a seu serviço. (...)
3.2 Foram apuradas as diferenças entre os valores das contribuições retidas dos
empregados, declarados em GFIP e os recolhidos pela empresa (....)
Na impugnação (e-fls. 35/50), em síntese, se alegou:
(a) Estado de Necessidade. Contribuições Previdenciárias.
(b) Seguro de Acidente do Trabalho.
(c) Incra.
(d) Multa.
Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.095 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12915.002016/2008-99

(e) Selic.
Convertido o julgamento em diligência (e-fls. 54), Informação Fiscal (e-fls.
59/60) opinou pela retificação do lançamento, esclarecendo: que houve erro no código FPAS,
logo opina pela exclusão total da rubrica Terceiros para emissão de nova NFLD, a considerar
inclusive decisão judicial em relação ao salário-educação; que foram consideradas GFIPs código
de recolhimento 115 e correspondentes GPS; que os débitos referentes às reclamatórias
trabalhistas não estão contemplados na NFLD e não constam de GFIP 115; e que o débito deve
ser retificado para se considerar recolhimento da competência 04/2003 constante do conta-
corrente. Instada a se manifestar em 20/08/2004 (e-fls. 61/63), a empresa afirma discordância da
NFLD e da Informação Fiscal (e-fls. 65).
A seguir, transcrevo da Decisão-Notificação n° 21.431.4/114/2004 (e-fls. 69/83),
devidamente homologada (e-fls. 83):
CONTRIBUIÇÕES
DECLARADAS
EM
GFIP.
SAT.
MULTA.
JUROS.
INCONSTITUCIONALIDADE.
TERCEIROS.
RECOLHIMENTO
EFETUADO
ANTES DA EMISSÃO DA NFLD. RETIFICAÇÃO.
As informações prestadas em Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à
Previdência Social - GFIP servem como base de cálculo das contribuições arrecadadas
pelo INSS, compõem a base de dados para fins de cálculo e concessão de benefícios
previdenciários e constituem-se em termo de confissão de dívida, na hipótese do não-
recolhimento.
São devidas à Seguridade Social as contribuições previdenciárias correspondentes ao
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incapacidade laborativa
decorrentes dos riscos ambientais do trabalho.
Os débitos previdenciários, por comando do art. 34 e 35 da Lei 8.212/91, sujeitam-se ao
cômputo de juros equivalentes à taxa SELIC a que se refere O art. 13 da Lei 9.065/95, e
a multa moratória, ambos aplicados de caráter irrelevável.
É vedado à Administração Pública O exame da Constitucionalidade das Leis.
As contribuições destinadas a terceiros são nulas em virtude do lançamento em código
FPAS incorreto, ensejando a retificação do débito. '
A contribuição lançada, mas já anteriormente recolhida pelo Contribuinte, é
improcedente, ensejando a retificação do débito.
(...) DA DECISÃO: (..)
9.1.3. Por impossibilidade do Sistema Informatizado de Débito de alterar somente o
valor da contribuição relativa ao Incra, tem-se que os valores destinados a Terceiros
(Salário-Educação e Incra) são nulos, em conformidade com o que determina o
parágrafo único do art. 32 da Portaria n° 520, de 19/05/04 (DOU 20/05/04), que rege o
Contencioso Administrativo Fiscal no âmbito do Instituto Nacional do Seguro Social.
9.1.4. Face ao exposto, concluímos pelo cabimento da retificação, com a exclusão dos
valores lançados relativo à rubrica Terceiros nas competências de 02/03 a 06/03,
conforme o Discriminativo Analítico Retificado -DADR, de fls. 65 e 66, cuja cópia
estamos encaminhando à Empresa juntamente com a cópia da presente Decisão.
(...) concluímos pelo cabimento da retificação na competência 04/03, com exclusão do
valor R$ 4.523,43 na rubrica empresa por se improcedente, tendo em vista que este
valor já tinha sido recolhido anteriormente à emissão da NFLD em questão, conforme o
referido Discriminativo Analítico de Débito Retificado.
Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.095 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12915.002016/2008-99

O Acórdão de Impugnação foi cientificado em 15/10/2004 (e-fls. 84/85) e o
recurso voluntário (e-fls. 86/102) interposto em 29/10/2004 (e-fls. 86), em síntese, alegando:
(a) Depósito Recursal. A exigência de depósito recursal é inconstitucional, mas,
de qualquer forma, arrola bem.
(b) Nulidade da decisão. A decisão recorrida reconhece tacitamente as nulidades
na NFLD, logo é nula por não ter declarado a insubsistência total da NFLD
em razão de os valores reconhecidos como indevidos retirarem da NFLD
liquidez e certeza.
(c) Estado de necessidade. Contribuições Previdenciárias. A recorrente reitera os
argumentos de defesa (não recolhimento por necessidade empresarial,
recolhimento em reclamatória trabalhista, presunção legal, base de cálculo
não correspondente ao real e alegações sobre contribuições para terceiros), eis
que a decisão recorrida não os enfrentou. Além disso, lançou em sua
contabilidade as contribuições, deixando claro o seu propósito de recolhê-las.
(d) Seguro de Acidente do Trabalho. A lei não conceituou os elementos essenciais
dos conceitos de atividade preponderante, ou seja, de risco “leve", “médio"
ou "grave", atribuindo ao poder Executivo a tarefa de promover essa
definição, tendo sido editados diversos Decretos pelo Poder Executivo em
violação aos princípios constitucionais da estrita legalidade, da tipicidade e da
segurança jurídica. Com efeito, como a contribuição para o SAT incide sobre
fatos não previstos no art. 195, I, da Constituição Federal, representando, por
isso, uma nova fonte de receita para a seguridade social, deveria ter sido
instituída em lei complementar, nos exatos termos dos arts. 195, § 4°, e 154, I
da Constituição Federal, não sendo possível sua convalidação pela EC n° 20,
de 1998.
(e) Multa. A jurisprudência considerava ilícita a aplicação de multa em razão da
mora, não se podendo querer que a prestação pecuniária compulsória
chamada penalidade ou multa tenha a mesma natureza de tributo, somente
porque resultam de prestação de dar, havendo sanção de natureza penal sem
previsão legal e sem respaldo no art. 5°, XXII e XXXV, da Constituição, bem
como a ofender os princípios constitucionais da legalidade, responsabilidade,
competência e reversibilidade. Logo, a natureza penal revela que a NFLD
peca por ausência de tipicidade do ilícito, não havendo fato gerador.
(f) Selic. A aplicação da taxa Selic é inconstitucional e ilegal.
(g) Provas. Requer a juntada de todas as provas em direito admitidas, notadamente
documentos e prova pericial.
O recurso foi considerado deserto (e-fls. 106) e Termo de Transito em Julgado
emitido (e-fls. 108). Por força de decisão transitada em julgado no Mandado de Segurança n°
2005.61.02.003284-4, o processo foi encaminhado ao 2° Conselho de Contribuinte para
julgamento do recurso voluntário (e-fls. 180 e 182).
Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.095 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12915.002016/2008-99

É o relatório.

Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. Diante da intimação em 15/10/2004 (e-fls. 84/85), o recurso
interposto em 29/10/2004 (e-fls. 86) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e 33).
Não mais se exige depósito recursal (Súmula Vinculante n° 21 do STF; e Lei n° 11.727, de 2008,
art. 42, I), além disso há decisão judicial transitada em julgado determinando o processamento do
recurso voluntário (e-fls. 180). Preenchidos os requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento
do recurso voluntário.
Nulidade. A Decisão-Notificação não é nula por ter retificado o lançamento, a
excluir valores indevidos. A constatação da procedência parcial do lançamento não enseja
iliquidez e incerteza da parte mantida. Pelo contrário, a exclusão do débito indevido assegura a
liquidez e certeza da parte mantida do lançamento. Rejeita-se, destarte, a preliminar.
Estado de Necessidade. A recorrente invoca o argumento tecido na impugnação
de o lançamento não ser devido em razão de ter agido em estado de necessidade empresarial, a
atrair a incidência do art. 24 do Código de Penal, por não dispor de recursos para efetuar o
recolhimento das contribuições, tendo agido em legítima defesa de empregados e fornecedores.
Assim, não teria ocultado de sua contabilidade tais contribuições, a deixar claro o propósito de
recolhê-las. A argumentação não prospera, eis que ao presente caso concreto não se aplica o
Direito Penal, mas o Direito Tributário.
O ordenamento jurídico tributário não dispõe das figuras do “estado de
necessidade empresarial” e da “legítima defesa de terceiros (empregados e fornecedores)” como
justificativas para o não recolhimento dos tributos.
A decisão recorrida tratou da questão em tela quando invoca o disposto no art.
150, § 6°, da Constituição (item 13, e-fls. 81), ou seja, as figuras em tela somente poderiam ser
criadas mediante lei tributária específica, não havendo lacuna a ser colmatada pela aplicação de
normas do Código Penal, enquanto princípios gerais de direito público. Não havendo lacuna, não
há como se invocar o art. 108, inciso III, do CTN.
A fiscalização considerou as informações prestadas em GFIP código de
recolhimento 115, sendo o declarado inferior ao recolhido nas respectivas GPS. Não houve
aplicação de presunção legal, mas apuração lastrada nas próprias informações prestadas pela
empresa, não tendo a recorrente apresentado prova para alicerçar a alegação de que a base de
cálculo por ela informada em GFIP não correspondera ao real.
No que toca à alegação de que contribuições apuradas com lastro na folha de
pagamento teriam sido pagas em reclamatórias trabalhistas, a recorrente não fez prova de que as
contribuições aqui constituídas foram recolhidas no bojo de reclamatória trabalhista, tendo a
Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-009.095 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12915.002016/2008-99

fiscalização atestado na Informação Fiscal que a presente NFLD não contempla os débitos
referentes às ações trabalhistas e que (e-fls. 60):
“4 . Verificados, um a um, os autores de ações trabalhistas contra a empresa no período
do lançamento do débito e foi constatado que nenhum consta na Relação de
Empregados das GFIP (cód. 115) consideradas na apuração do débito presente nesta
NFLD”.
As alegações pertinentes aos Terceiros não foram apreciadas pela decisão
recorrida, eis que a totalidade da rubrica foi cancelada pela decisão, conforme DADR –
Discriminativo Analítico do Débito Retificado (e-fls. 67/68).
O fato de a recorrente ter ocultado ou não remunerações e contribuições de sua
contabilidade é irrelevante, sendo cabível o lançamento de ofício em face do disposto nos arts.
136 e 142 do CTN.
Destarte, não merece reforma a Decisão-Notificação.
SAT/RAT/GILRAT. A contribuição da empresa destinada ao financiamento dos
benefícios concedidos em razão de maior incidência de incapacidade laborativa decorrente dos
riscos ambientais do trabalho retira seu fundamento do art. 7°, XXVIII, conjugado com os arts.
149 e 195, inciso I, da Constituição, na redação original e na redação da Emenda Constitucional
n° 20, de 1998, estando todos os elementos aptos a fazer nascer a obrigação tributária válida
presentes na Lei n° 8.212, de 1991, que fixa a hipótese de incidência, a base de cálculo, a
alíquota, o sujeito ativo e o sujeito passivo, satisfazendo ao princípio da reserva legal, previsto
no artigo 97 do CTN. Nesse contexto, não há que se falar em exercício de competência residual.
Definidos os elementos essenciais do tributo na própria lei, ficou a cargo do
regulamento dar fiel cumprimento à lei, ou seja, pormenorizar as condições e definição de
critérios determinantes para o enquadramento das atividades econômicas preponderantes e
correspondentes graus de risco acidentário, ponderando as estatísticas de acidentes do trabalho.
Logo, essa atribuição não poderia ficar atrelada ao legislador, por versar sobre questão fática e
circunstancial das atividades empresariais, o que exige constante revisão da tabela de
enquadramentos. Não se extrapola o comando legal, visto que nenhum dos elementos essenciais
da obrigação tributária é alterado e tem-se como fundamento de validade o preconizado no § 3o
do art. 22 da Lei no 8.212/91, o qual visa a incentivar os investimentos na prevenção de
acidentes.
Os Decretos no 356, de 1991, n° 612, de 1992, n° 2.173, 1997 e n°3.048, de 1999,
ao disciplinarem a atividade econômica preponderante e o enquadramento nos graus de risco
acidentário apenas delimitaram conceitos necessários à aplicação concreta do comando previsto
na Lei no 8.212, de 1991.
A análise do art. 22 da Lei n° 8.212, de 1991, especificamente do inciso II, alíneas
a, b e c, e do o § 3°, revela que a lei, fixando parâmetros e padrões, reservou ao regulamento a
complementação técnica da lei.
Não há, por conseguinte, delegação pura, mas atribuição à autoridade
administrativa para aferir dados, em concreto, para a boa aplicação da lei.
Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-009.095 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12915.002016/2008-99

Assim, não há afronta ao princípio da legalidade (Constituição, art. 5°, I) à
tipicidade cerrada da tributação (Constituição, art. 150, I; e CTN art. 97) ou à indelegabilidade da
competência legislativa (Constituição, arts. 2° e 48; ADCT, art. 25, I; e CTN, art. 7°).
Não se trata, também, de majoração ou inovação do texto legal, de imposição de
dever, obrigação, limitação ou restrição, porque tudo está previsto na lei regulamentada.
Portanto, os regulamentos permaneceram dentro dos limites impostos pelo artigo 22, inciso II, da
Lei no 8.212,de 1991.
O Supremo Tribunal Federal já se manifestou pela constitucionalidade da presente
contribuição, tendo sido prolatada pelo Tribunal Pleno a seguinte decisão unânime:
CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO: SEGURO DE ACIDENTE
DO TRABALHO - SAT. Lei 7.787/89, arts. 3o e 4o; Lei 8.212/91, art. 22, II, redação da
Lei 9.732/98. Decretos 612/92, 2.173/97 e 3.048/99. C.F., artigo 195, § 4o; art. 154, II;
art. 5o, II ; art. 150, I.
I. - Contribuição para o custeio do Seguro de Acidente do Trabalho - SAT: Lei
7.787/89, art. 3o, II; Lei 8.212/91, art. 22, II: alegação no sentido de que são ofensivos
ao art. 195, § 4o, c/c art. 154, I, da Constituição Federal: improcedência. Desnecessidade
de observância da técnica da competência residual da União, C.F., art. 154, I.
Desnecessidade de lei complementar para a instituição da contribuição para o SAT.
II. - O art. 3o, II, da Lei 7.787/89, não é ofensivo ao princípio da igualdade, por isso que
o art. 4o da mencionada Lei 7.787/89 cuidou de tratar desigualmente aos desiguais.
III. - As Leis 7.787/89, art. 3o, II, e 8.212/91, art. 22, II, definem, satisfatoriamente,
todos os elementos capazes de fazer nascer a obrigação tributária válida. O fato de a lei
deixar para o regulamento a complementação dos conceitos de "atividade
preponderante" e "grau de risco leve, médio e grave", não implica ofensa ao princípio da
legalidade genérica, C.F., art. 5o, II, e da legalidade tributária, C.F., art. 150, I.
IV – Se o regulamento vai além do conteúdo da lei, a questão não é de
inconstitucionalidade, mas de ilegalidade, matéria que não integra o contencioso
constitucional.
V- Recurso extraordinário não conhecido.
(RE 343446 / SC Rel. Ministro CARLOS VELLOSO, TRIBUNAL PLENO, julgado
em 20.03.2003, DJ DATA-04-04-2003 PP-00040 EMENT VOL-02105-07 PP-01388)
Além disso, encontra pendente de julgamento1 o RE 6777252, paradigma do Tema
repetitivo n° 554 (fixação de alíquota da contribuição ao SAT a partir de parâmetros
estabelecidos por regulamentação do Conselho Nacional de Previdência Social).
No que tange a legalidade do estabelecimento por decreto dos graus de risco, o
Superior Tribunal de Justiça solidificou entendimento segundo o qual o regulamento observa o
princípio da legalidade. Nesse sentido, colaciono as seguintes ementas:

1http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudenciaRepercussao/verAndamentoProcesso.asp?incidente=4216984&numeroPr
ocesso=677725&classeProcesso=RE&numeroTema=554
2 Discute-se, à luz do inciso II do art. 5o, do § 1o do art. 37, do § 1o do art. 145, bem como dos incisos I, II, III (alínea
a) e IV do art. 150, todos da Constituição Federal, a constitucionalidade, ou não, do art. 10 da Lei 10.666/2003 e de
sua regulamentação pelo art. 202-A do Decreto 3.048/99, com a redação conferida pelo Decreto 6.957/2009.
Dispositivos que disciplinaram a redução ou a majoração das alíquotas de contribuição ao Seguro do Acidente do
Trabalho – SAT, atualmente denominado Riscos Ambientais do Trabalho - RAT, em razão do desempenho da
empresa, a ser aferido de acordo com o Fator Acidentário de Prevenção - FAP, fixado a partir de índices calculados
segundo metodologia aprovada pelo Conselho Nacional de Previdência Social, órgão integrante do Poder Executivo.
Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-009.095 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12915.002016/2008-99

TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA O SEGURO DE ACIDENTE DO
TRABALHO-SAT. ART. 22, II, DA LEI N.o 8.212/91, NA REDAÇÃO DADA PELA
LEI No 9.528/97. ARTS. 97 E 99, DO CTN. ATIVIDADES ESCALONADAS EM
GRAUS, PELOS DECRETOS REGULAMENTARES N.oS 356/91, 612/92, 2.173/97 e
3.048/99. SATISFEITO O PRINCÍPIO DA RESERVA LEGAL. - Matéria decidida em
nível infraconstitucional, atinente ao art. 22, II, da Lei n.o 8.212/91, na redação da Lei
n.o 9.528/97 e aos arts. 97 e 99 do CTN. - Atividades perigosas desenvolvidas pelas
empresas, escalonadas em graus leve, médio e grave, pelos Decretos n.os 356/91,
612/92, 2.173/97 e 3.048/99. Não afronta o princípio da legalidade, o estabelecimento,
por decreto, dos mencionados graus de risco, partindo-se da atividade preponderante da
empresa.
(REsp 345601/PR, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, PRIMEIRA
TURMA, julgado em 13.08.2002, DJ 16.09.2002 p. 149)
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
SUBMISSÃO
À
REGRA
PREVISTA
NO
ENUNCIADO
ADMINISTRATIVO 3/STJ. CONTRIBUIÇÃO PARA O RAT/SAT. LEGALIDADE
NA DEFINIÇÃO DE ATIVIDADE PREPONDERANTE E GRAUS DE RISCO POR
DECRETOS REGULAMENTADORES. PRECEDENTES.
1. Este Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido da legalidade do
enquadramento, por decreto, das atividades perigosas desenvolvidas pela empresa, com
os respectivos escalonamentos, para fins de fixação da contribuição para o Riscos
Ambientais do Trabalho - RAT (antigo Seguro de Acidentes de Trabalho - SAT).
Precedentes.
2. Ainda, consoante orientação desta Corte Superior, falece ao Poder Judiciário
competência para imiscuir-se no âmbito da discricionariedade da Administração com o
fito de verificar o efetivo grau de risco da atividade desenvolvida pela empresa
recorrente. Nesse sentido: REsp 1604032/SC (Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN,
SEGUNDA TURMA, julgado em 22/09/2016, DJe 11/10/2016).
3. Agravo interno não provido.
(AgInt nos EDcl no AREsp 1071562/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL
MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/09/2017, DJe 02/10/2017)
A aplicação das alíquotas diferenciadas em questão tem a finalidade de repartir o
ônus de custeio da previdência social de maneira justa, a ensejar contribuição proporcional aos
riscos da atividade do contribuinte, informando-se pelo princípio da igualdade.
Destarte, conclui-se pela inocorrência de ilegalidade ou inconstitucionalidade da
contribuição destinada ao financiamento dos benefícios concedidos em razão de maior incidência
de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho. De qualquer forma, o
presente colegiado não tem competência para, sponte propria, afastar norma legal sob o
fundamento de ilegalidade ou inconstitucionalidade (Decreto n° 70.235, de 1972, art. 26-A; e
Súmula CARF n° 2).
Multa. A multa constituída possui fundamento legal, invocado expressamente pela
fiscalização no FLD – Fundamentos Legais do Débito (e-fls. 28), sendo o presente colegiado
incompetente para afastá-la sob o fundamento de violação de princípios e regras constitucionais
(Decreto n° 70.235, de 1972, art. 26-A e Súmula CARF n° 2).
Acrescente-se ainda que a multa de mora aplicada considerou a classificação
“Declarado em GFIP (com redução de multa)”, sendo, até o presente momento, mais benéfica,
quando comparada com a atual multa de ofício advinda da MP n° 449, de 2008, convertida na
Lei n° 11.941, de 2009. De qualquer forma, a análise para uma eventual aplicação mais benéfica
Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-009.095 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12915.002016/2008-99

da legislação advinda da MP n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009, deve ser
empreendida no momento do pagamento ou do parcelamento do débito pela empresa (Portaria
PGFN/RFB n° 14, de 2009).
Selic. Sobre a utilização da SELIC no cálculo dos juros de mora, o Supremo
Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, respectivamente sob o rito da repercussão
geral e dos recursos repetitivos, pacificaram o entendimento no sentido da constitucionalidade e
da legalidade da aplicação da Taxa Selic aos débitos tributários (STF, Tribunal Pleno, RE
582.461/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJ de 18/05/2011 e STJ, Primeira Seção, REsp
879.844/MG, Rel. Min. LUIZ FUX, DJ de 25/11/2009). Ademais, a incidência da Taxa SELIC
sobre débitos tributários está pacificada, conforme Súmula n° 04, do CARF, in verbis:
Súmula CARF no 4.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais.
Logo, não prospera o ataque à aplicação da taxa SELIC.
Provas. Não prospera o protesto genérico por produção de provas e nem para
abertura de prazo para juntada de documentos ou realização de perícia, eis que não observado o
regramento específico e preclusa a oportunidade (Decreto n° 70.235, de 1972, art. 16, IV e §§ 4°
e 5, e 18, caput).
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário e DAR-LHE
PROVIMENTO PARCIAL para determinar o cálculo da multa em conformidade com a Portaria
Conjunta PGFN/RFB no 14, de 2009, se mais benéfico para o sujeito passivo.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital